Tribunal: STF
Processo: ARE 1324849
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Vol. 27):
    “E M E N T A 
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS RECONHECIDO NA AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
    1. Trata-se de Apelação contra sentença que denegou o mandado de segurança por considerar indevido o pedido de restituição dos créditos de PIS/COFINS que lhes foi favorável na ação ordinária nº 0001676- 90.2006.4.01.3400 (SJDF), cuja decisão transitou em julgado em 26/02/2009, em razão de as impetrantes não terem observado o tempo do direito creditório que lhes cabia dentro do prazo de cinco anos. 
    2. As Apelantes sustentam que foi deferida a habilitação dos créditos na via administrativa, mas que a Receita Federal entende que o efetivo uso desse crédito reconhecido em Juízo deveria ter sido feito no prazo de cinco anos, com término em 26/02/2014. As Contribuintes não possuíam débitos de tributos administrados pela RFB em valor suficiente para efetuar a compensação até a data mencionada. Por esse motivo, apresentaram à RFB pedidos de restituição por meio de formulários físicos, explicando para as autoridades suas razões. Por temerem que esses pedidos não fossem sequer processados, impetraram o presente mandado de segurança preventivo. 
    3. Mediante análise do julgado proferido pelo TRF 1ª Região nos autos da citada ação ordinária, constata-se que o Acórdão decidiu, em face do que foi pleiteado pelas Contribuintes na petição inicial, a restituição do indébito por meio de precatório. 
    4. No voto proferido, o relator ressalta que não houve o reconhecimento do direito à compensação “ O julgamento, portanto, deve se restringir ao pleito inicial e, procedentes os argumentos das autoras, deve ser-lhes reconhecido não o direito à compensação, mas à restituição do indébito via precatório ” 
    5. As Apelantes não estavam autorizadas a formular requerimento de compensação ou restituição do indébito na via administrativa, haja vista o julgado ter restringido o exercício do direito ao recebimento por meio de precatório, inexistindo, assim, o invocado direito líquido e certo. 
    6. Apelação das Contribuintes LATAPACK S.A. e LATAPACK PARTICIPAÇÕES LTDA não provida.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 27, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 27, fl. 30). 
    No apelo extremo (Vol. 31, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, XXII, XXXV, XXXVI, XXXIV, “a” LIV, e LV; 37; e 150, II, da CF/1988. Em suma, sustenta que “[...] não há dúvidas de que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pagou indevidamente tributo à Fazenda Pública, em respeito aos artigos 50, caput e o artigo 150, inciso II, da CF (violação ao princípio do enriquecimento sem causa da União, de ofensa à legalidade e à isonomia) e no artigo 50, inciso XXII (violação ao direito de propriedade) as Recorrentes têm o direito de escolher o modo como restituirá esse tributo pago indevidamente (reconhecido em decisão judicial transitada em sede de Ação Ordinária), ainda que a decisão transitada em julgado tenha mencionado apenas a opção pela restituição (sem delimitar se esta seria administrativa ou judicial).” (Vol. 31, fls. 16-17). Assevera que “o V. Acórdão recorrido deixou de apreciar questões de mérito relevantes sobre o direito em discussão nestes autos.” (Vol. 31, fl. 17). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de que (i) “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa” (Vol. 34, fl. 22); e (ii) incide o óbice da Súmula 279/STF. 
    No Agravo, a parte agravante alega que “não se faz necessária a análise prévia de dispositivos infraconstitucionais para que se conclua pela ofensa à Constituição Federal.” (Vol. 34, fl. 3); “Agravante demonstrou que o V. Acórdão violou frontalmente diversos artigos constitucionais” (Vol. 34, fl. 3); e “[...] todas as premissas alegadas pela Agravante não demandam reexame de provas” (Vol. 35, fl. 4). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, eis os fundamentos do TRF2 para negar provimento à apelação (fl. 33, Vol. 26):
    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. 
    Por meio da ação mandamental impetrada, as Contribuintes buscam a proteção de suposto direito líquido e certo, a fim de que seja reconhecido seu direito de recuperarem administrativamente, por meio de restituição ou compensação pleiteada/declarada antes ou depois de 26/02/2014, os créditos de PIS e de COFINS reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado em 26/02/2009. Alternativamente, requerem a retomada da execução judicial desses créditos. 
    As Apelantes sustentam que foi deferida a habilitação dos créditos na via administrativa, mas que a Receita Federal entende que o efetivo uso desse crédito reconhecido em Juízo deveria ter sido feito no prazo de cinco anos, com término em 26/02/2014. 
    Ocorre que as Contribuintes não possuíam débitos de tributos administrados pela RFB em valor suficiente para efetuar a compensação até a data mencionada. 
    Elucidam que tentaram, em 30/01/2014, por meio do sistema eletrônico PER/DCOMP, pleitear a restituição dos créditos reconhecidos judicialmente. No entanto, como houve alteração da Instrução Normativa da RFB, que não mais viabilizava a transmissão eletrônica em pedido de restituição de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, as Apelantes não obtiveram êxito. Por esse motivo, apresentaram à RFB pedidos de restituição por meio de formulários físicos, explicando para as autoridades suas razões. 
    Não obstante, por temerem que esses pedidos não fossem sequer processados, impetraram o presente mandado de segurança preventivo. 
    Preliminarmente, importa ressaltar que, mediante análise do julgado proferido pelo TRF P Região, nos autos da ação ordinária n° 0001676-90.2006.4.01.3400 (processo n° 2006.34.00.001683-4), f. 108-111, que ensejou o crédito, cujo pedido de restituição é objeto deste feito, constata-se que o Acórdão decidiu, em face do que foi pleiteado pelas Contribuintes na petição inicial, a restituição do indébito por meio de precatório, conforme consta em destaque na ementa abaixo:
    [...]
    Verifica-se, ainda, à f. 109 daqueles autos, que o relator ressalta que não houve o reconhecimento do direito à compensação, conforme excerto do voto transcrito abaixo:
    [...]
    Desta feita, as Apelantes não estavam autorizadas a formular requerimento de compensação ou restituição do indébito na via administrativa, haja vista o julgado ter restringido o exercício do direito ao recebimento por meio de precatório, inexistindo, assim, o invocado direito líquido e certo.”
    O julgado não merece qualquer reparo, pois prestigiou a coisa julgada, que fixou a restituição por meio de precatório.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente